Tribunal: TJMT
Processo: 1025449-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025449-62.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA/MT (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), DENISE NEVES DE CARVALHO - CPF: 991.365.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 299.449.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS
– INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO ALCANÇA OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - A
incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha não alcança os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora.

II -
Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da
2ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família
e
Sucessões
da mesma Comarca, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda nº 1052286-31.2020.8.11.0041, ajuizada por
Denise Neves de Carvalho
em face de
Abelardo Carlos dos Santos Filho
.

Na instância originária, o Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, em razão da existência de procedimento prévio de medida protetiva, envolvendo as mesmas partes, em trâmite perante ao
Juízo da
2ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
.

Ao receber os autos, o
Juízo da
2ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá

suscitou o conflito em análise, ao argumento de que a alteração promovida pela Lei nº 13.894/2019 na Lei Maria da Penha excluiu da competência dos Juizados de Violência Doméstica para o julgamento e processamento da ação, porque envolve pedido de partilha de bens.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito (id. 71893471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito tangencia a inovação introduzida na Lei Maria da Penha pela Lei nº 13.894/2019, que, além de outras matérias de menor repercussão, tratou de conferir novos contornos à competência dos
Juizados
de
Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, afastando a atribuição desses órgãos de analisar pretensão relacionada à partilha de bens, conforme artigo 14-A, §1º, da Lei nº 11.340/2006, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
.

Ocorre que, no caso em tela, a partilha de bens não foi a única pretensão formulada nos autos originários. Em sua petição inicial, a parte autora cumulou pedidos de
reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos
, todos legalmente admitidos no âmbito dos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dito isso, entendo que se aplica, por analogia, a previsão contida no artigo 45, §§1º e 2º do Código de Processo Civil. Em seus termos, havendo cumulação de pedidos dentre os quais figura pretensão de interesse da União, caso esse interesse diga respeito apenas a parte do litígio, o juiz estadual não deve encaminhar os autos, na integralidade, à Justiça Federal. Nesse caso, deve apenas ser recusada a cumulação objetiva, com a extinção, sem exame de mérito, do pedido que envolva o interesse federal.

É o que se extrai da redação do referido artigo legal:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§ 1º

Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação
.

§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas
.

Portanto, a incompetência que alude, única e exclusivamente, à pretensão de partilha de bens, não poderia alcançar os demais pedidos formulados pela parte autora. Seguindo a lógica do artigo 45 do Código de Processo Civil, competia ao Suscitante tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício dessa pretensão afastada do âmbito dos juizados especializados, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais pelo rito sumaríssimo.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006)
(N.U 1026871-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 2ª

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá

para o processamento e julgamento da ação, ressalvado o pedido alusivo à partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021